Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. CONTAS DE ÁGUA E LUZ. CONTAS E VALORES DISCRIMINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL EVIDENTE. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXCLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. Constatado que o valor total do débito, objeto do pedido de condenação na inicial, contempla todos os acessórios da locação em aberto, da CEB e CAESB, das duas unidades locadas (102 e 103), conforme especificado na planilha constante do corpo da petição, e ratificada pelo i. juízo, resta caracterizado o erro material evidente, que se reconhece primu ictu oculi, sem conteúdo decisório, que foi equivocadamente reproduzido na r. sentença
2. Mister se faz, outrossim, reconhecer, de ofício, o erro material constante do dispositivo da sentença, em que não foi mencionado o decote do montante apurado na planilha, da multa constante da cláusula 9a do contrato de locação, embora, no seu capítulo imediatamente antecedente, tenha expressamente reconhecido a exclusão, o que, inclusive, fez o julgador concluir pelo provimento parcial do pedido do autor/apelante
3. Houve sucumbência no que se refere à exclusão da multa correspondente a 3 (três) aluguéis, prevista na cláusula 9a do contrato, que representa quase metade do valor pleiteado, o que demonstra o acerto do reconhecimento da sucumbência recíproca, mas não equivalente
4. Apelação conhecida e provida em parte.